Tribunal: TJPA
Processo: 0804908-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804908-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX MORAES MELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO
PARCIAL NO
ENEM
. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena por estudo, sob fundamento de que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que não concluiu ensino médio por aprovação no ENEM e cursa ensino superior na modalidade EAD, tendo a defesa interposto o presente agravo com base no art. 197 da LEP para que seja concedida remição em favor do agravante levando em conta a parcial aprovação no ENEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado faz jus à remição proporcional da pena com base em
aprovação
parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (
ENEM
), à luz do art. 126 da LEP, da Recomendação nº 391/2021 do CNJ e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição proporcional da pena com base na
aprovação
parcial no
ENEM
, em atenção à finalidade ressocializadora da pena.

4. A Recomendação nº 391/2021 do CNJ estabelece a possibilidade de remição proporcional à carga horária correspondente às áreas de conhecimento aprovadas, mesmo nos casos em que não há certificação de conclusão do ensino médio.

5. O reconhecimento da remição proporcional reafirma os princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e do direito à educação, valorizando o esforço do apenado no processo de reinserção social.

6. A comprovação de
aprovação
em três áreas do
ENEM
/2023, sem a certificação do ensino médio, autoriza a remição proporcional de 60 dias, considerando-se o critério de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, com base em 1.200 horas totais para o nível médio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo em execução penal conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. É possível a remição proporcional da pena pelo estudo, nos termos do art. 126 da LEP, quando o apenado for aprovado parcialmente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, independentemente da certificação da conclusão do ensino médio.

2. A aprovação parcial em áreas do ENEM autoriza a contagem proporcional de carga horária para remição, na razão de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, conforme a Recomendação nº 391/2021 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados:

LEP, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000841-56.2024.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14-01-2025) . AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022. TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803327-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024. TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810538-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do presente Agravo em Execução Penal e dar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto do relator.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________.

Belém, _________de _______ de ______.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO: 0804908-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEX MORAES MELO

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR:

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

O presente Agravo de Execução Penal foi interposto pelo apenado ALEX MORAES MELO, contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca da Capital que, em decisão datada de 05.11.2024, indeferiu pedido de remição.

O agravante Alex Moraes Melo foi condenado a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, tendo iniciado o resgate da pena em 17.03.2022, realizando no final do ano de 2023 o Exame Nacional Ensino Médio – ENEM, obtendo nota mínima em 03 (três) áreas de conhecimento, conforme o 'espelho de notas' colacionado ao presente agravo.

A Defesa pleiteou a remição proporcional às 03 (três) áreas de conhecimento, porquanto, segundo a Resolução nº. 391/2021, do CNJ, a aprovação no ENEM enseja o direito de remição ao preso, equivalente a metade das horas correspondentes a 50% da conclusão do ensino médio (carga horária 1.200h).

Por entender que o apenado não foi aprovado no Exame e tampouco concluiu o Ensino Médio por meio da prova, o magistrado de piso indeferiu o pedido de remição.

Em contrarrazões recursais, a Promotoria de Justiça pugnou o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão combatida.

Em juízo de retratação, o magistrado da VEP manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do Agravo em Execução, por entender o apenado realizou a prova do ENEM e obteve aprovação em 03 (três) áreas de conhecimento, o que corresponde a algumas horas de estudo, fazendo jus à remição, nos termos da Resolução nº. 391, do CNJ, bem como da jurisprudência Pátria.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Como dito ao norte, a defesa do agravante requer a concessão da remição proporcional às 03 (três) áreas de conhecimento, porquanto, segundo a Resolução nº. 391/2021, do CNJ, a aprovação no ENEM enseja o direito de remição ao preso, equivalente à metade das horas correspondentes a 50% da conclusão do ensino médio (carga horária 1.200h).

O pedido foi indeferido pelo juízo da Vara das Execuções Penais, sob o seguinte entendimento:

"(...) A recomendação nº do CNJ prevê possibilidade de remição apenas nos casos em que haja a Exame Nacional para Certificação de conclusão do ensino fundamental ou médio por meio do Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), não basta, portanto, a mera aprovação no ENEM. (...) Assim, considerando que o apenado não se enquadra na hipótese da Recomendação nº 391, visto que, não concluiu ensino médio por meio aprovação no ENEM e, inclusive, cursa ensino superior na modalidade EAD, INDEFIRO o pleito."

Passo à análise da pretensão recursal.

Pois bem, a remição da pena é o direito do condenado reduzir o tempo de pena imposto em sentença penal, que pode ocorrer mediante trabalho e estudo.

A remição por estudo, de acordo com a legislação em vigor, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto, poderá remir um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, caracterizada por atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional.

A
Lei de Execuções Penais
, em seu
artigo 126,
caput
, e §1º, inciso I
, estabelece o direito do preso à remição pelo estudo, em atividade de ensino médio, fundamental, profissionalizante ou superior, ou ainda de qualificação profissional.

Sobre o tema, o jurista
Guilherme de Souza Nucci
leciona,
in verbis
:

“Remição (...): É um incentivo para que o sentenciado desenvolva uma atividade laborterápica ou ingresse em curso de qualquer nível, aperfeiçoando a sua formação. Constituindo uma das finalidades da pena a reeducação, não há dúvida de que o trabalho e o estudo são fortes instrumentos para tanto, impedindo a ociosidade perniciosa no cárcere.”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p.311)
.

De acordo com a legislação e

jurisprudência, a aprovação parcial autoriza a remição da pena, devendo a sentença ser reformada haja vista que, considerando o caráter ressocializador da pena e objetivando incentivar o Apenado, para o estudo, os Tribunais têm acolhido a remição da pena com base na
aprovação
parcial no Exame Nacional do Ensino Médio, razão pela qual a pena deve ser remida de modo proporcional à quantidade das áreas de conhecimento em que o condenado obteve a nota mínima para ser aprovado.

Ressalte-se que o CNJ editou a Resolução nº. 391/2021, que estabelece em seu art. 3º:

(...)

"Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos (Encceja ou exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50%(cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n 03/2010, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5º, da LEP."

Em favor do apenado, trago os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLAROU A REMIÇÃO DE 100 DIAS PELA APROVAÇÃO NO ENEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A APROVAÇÃO FOI PARCIAL, INCLUINDO APENAS TRÊS ÁREAS DE CONHECIMENTO. PRETENDIDA ADEQUAÇÃO DOS DIAS REMIDOS PARA 60. PORTARIA 468/2017 DO MEC. POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO PELA APROVAÇÃO NO ENEM NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. APROVAÇÃO EM TRÊS ÁREAS DO CONHECIMENTO QUE FUNDAMENTA A REMIÇÃO DE 60 DIAS DE PENA. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000841-56.2024.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 14-01-2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA.
APROVAÇÃO
PARCIAL NO
ENEM
(EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO). INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Segundo firme entendimento desta Corte Superior, há direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência da
aprovação
parcial no Exame Nacional do Ensino Médio -
ENEM
.

2. O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para a remição pela
aprovação
no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

3. O Agravado foi aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento do
ENEM
, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 80 (oitenta) dias de pena.

4. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o Agravado não teria comprovado que não havia concluído anteriormente o ensino médio, o que, no seu entender, impediria a concessão da remissão, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa.

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Nossa Egrégia Corte assim tem se manifestado:

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO DO TEMPO DE PENA EM RAZÃO DE
APROVAÇÃO
PARCIAL NO
ENEM
/2022.: POSSIBILIDADE.

1. Em recente julgado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, por maioria de votos, entendeu que "a
aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM
, autoriza a remição de pena por estudo, mesmo que o preso já tenha concluído o ensino médio antes de iniciar o cumprimento da condenação, ressalvado o acréscimo de 1/3 (um terço) com fundamento no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal." (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 786844 - SP (2022/0374545-9), Relator (a): Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 08/08/2023).

2. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ continuou a entender que o benefício da remição deve ser aplicado em hipóteses como a dos autos, já que a
aprovação
do condenado, ainda que parcial, no exame, demonstra aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o artigo 126 da LEP e a Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

3. Assim, considerando que a
aprovação
parcial do ora agravante no
ENEM
, em 2022, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 20/11/2015, conforme dispõe o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, a pretendida remição da pena se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade, de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Precedentes desta Eg. Corte.

4. Desta forma, necessária a reforma da decisão ora atacada, já que o apenado faz jus à remição de 100 (cem) dias de sua pena, pela sua
aprovação
parcial no
ENEM
/2022.

AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0803327-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/06/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA
APROVAÇÃO
NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO Nº 391 DO CNJ E ART. 126 DA LEP.
APROVAÇÃO
QUE GARANTE 1200 (MIL E DUZENTAS) HORAS DE ESTUDO. REMIÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NA PROPORÇÃO DE 01 (UM) DIA REMIDO PARA CADA 12 (DOZE) HORAS DE ESTUDO GARANTINDO AO AGRAVANTE O QUANTUM DE 100 (CEM) DIAS REMIDOS. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE 1/3 (UM TERÇO) SOBRE ESSE QUANTUM PREVISTO NO §5º DO ART. 126 DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE SÓ SE APLICA AOS CONDENADOS QUE EFETIVAMENTE CONCLUÍRAM O ENSINO MÉDIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O requerente comprovou a matrícula no Curso de Agronomia da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, pelo Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e a
aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio. Dessa forma, faz jus à remição da pena, nos termos do art. 126 da LEP e da Recomendação nº 391 do CNJ. Precedente do STJ.

2.A
aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio, a partir do ano de 2017, não se presta mais para comprovar a conclusão dessa etapa escolar, nos termos da Portaria nº 468/2017 do MEC, motivo pelo qual o agravante só tem direito a remir 100 (cem) dias de pena, qual seja, 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de estudo, nos termos da Recomendação nº 391 do CNJ, pois foi aprovado nas 05 (cinco) áreas de conhecimento avaliadas no Exame, ressaltando-se que o acréscimo de 1/3 (um terço), previsto no §5º do art. 126 da LEP só é reconhecido para os condenados que efetivamente concluem o ensino médio. Precedente do STJ.

3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0810538-74.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2023)

Ante o exposto, considerando que a aprovação parcial do ora agravante no ENEM, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, que se iniciou em 17/03/2022, conforme dispõe o artigo 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 391/2021 do CNJ, a pretendida remição da pena se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade, de modo que haja maiores chances de sua reinserção social.

Desta forma, necessária a reforma da decisão ora atacada, já que o apenado faz jus à remição de 60 (sessenta) dias de sua pena, pela sua aprovação parcial no ENEM/2023.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial, CONHEÇO do presente Agravo em Execução, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, determinando ao Juízo da Vara de Execuções Penais que contabilize os dias devidos a título de remição da pena em favor do apenado, aplicando-se os critérios previstos na Resolução nº 391, do CNJ.

É como voto.

Belém/PA,

_____/ ______de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2025